Tribunal: STF
Processo: MI 1553
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de injunção. 2. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Omissão legislativa quanto à regulamentação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal. Edição da Lei Complementar 142/2013. Perda de objeto. Julgamento prejudicado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.